Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702060-36.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO DO CARMO VALCACIO APELADO: RAONI MORAIS LOPES ASTOLFI DOS REIS, GABRIELLA PORTO ASTOLFI D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Justiça Gratuita - Pessoa Física - Insuficiência de Provas - Empreiteiro - Empresário - Incapacidade Financeira Não Demonstrada - Antecipação de Tutela Indeferida A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça. No caso concreto, o recorrente é empreiteiro e atua como micro empresário individual (ID 73828321) gerindo diversos contratos de obra, como se vislumbra do seu extrato financeiro. Ainda que exista uma certa confusão patrimonial existente entre os valores auferidos pelo trabalho desenvolvido e a renda líquida da pessoa física, é certo que há alta movimentação de valores mensais, de modo que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorário sucumbenciais. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. O agravante não é empregado, mas empresário, sócio da empresa que emitiu os contracheques com os quais instruiu o pedido de gratuidade de Justiça. O sócio pode ter retirada por atividade, pró-labore ou distribuição de lucros. Excepcionalmente, o sócio-administrador pode receber salário. Mas o contracheque deveria explicar a condição em que o agravante recebe da própria empresa. Alegações genéricas de insuficiência de recursos não suprem as exigências legais e não se confunde um empresário com um empregado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1699560, 0709571-79.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023.) Diante desse cenário, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, sendo assim, INDEFIRO o requerimento processual de Justiça Gratuita. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de Apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Impugnada esta decisão por Agravo Interno, abra-se vista à parte contrária, no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator